Tribunal: STF
Processo: RE 1414395
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Aposentadoria Especial. Servidor Público. Guarda Municipal. Aplicação do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante. Inaplicabilidade do Art. 57 da Lei Nº 8.213, de 1991. Reconhecimento de Atividade de Risco. Impossibilidade. Provimento do Agravo Regimental. Improcedência do Pedido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a concessão de aposentadoria especial a guarda municipal, com fundamento na ausência de comprovação de atividade insalubre ou perigosa e na aplicação indevida do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. O recorrente pleiteia a contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições perigosas e insalubres, invocando o direito à aposentadoria especial nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e com base no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se guarda municipal tem direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, conforme redação anterior à Emenda nº 103, de 2019. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reitera que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial com base em atividade de risco, conforme o art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, uma vez que a periculosidade não é inerente à função desempenhada por essa categoria, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral nº 1.057 (ARE nº 1.215.727-RG/SP).



    4. A eventual exposição a situações de risco, como o porte de arma ou o recebimento de adicional de periculosidade, não confere, por si só, direito à aposentadoria especial, dada a autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário, conforme jurisprudência consolidada no Mandado de Injunção nº 6.770-AgR/DF.



    5. Pela ratio decidendi do Tema RG nº 1.057, a atividade em condições especiais, a que faz um paralelo o acórdão recorrido com a atividade insalubre, por exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos (art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213, de 1991), também não comportaria o deferimento, porque a atividade trivial do guarda municipal não o expõe a esse tipo de condição. 



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 4º, incs. II e III; Lei nº 8.213, de 1991, art. 57.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2019); STF, MI nº 6.770-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ ac. Min. Roberto Barroso (2018).